Tribunal: STF
Processo: ARE 1259473
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 12, p. 1): 
    “RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES. INEXIGIBILIDADE DE TRIBUTO. TAXA DE LIXO. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. Importante salientar, de antemão, que o presente feito não objetiva a análise atinente à taxa de serviços urbanos, que já restou apreciada em outra demanda, já considerada inexigível. A parte autora apresenta insurgência relacionada ao lançamento complementar realizado pelo ente municipal, referente à taxa de coleta de lixo, por entender que há coisa julgada em relação a todos os tributos abrangidos pela taxa anteriormente analisada. O Município, após decisão proferida naquelas situações, adequou-se aos preceitos tributários, discriminando, de forma autônoma, a referida taxa. Ademais, consoante preconizado pelo artigo 149 do Código Tributário Nacional, a revisão de lançamentos é possível e aplicável. Não extinto o Direito da Fazenda, permitida a revisão, consoante Parágrafo Único do artigo supracitado. Ocorrida a constatação de vício formal, como ocorre no caso em apreço, a extinção apenas dar-se á após 5 (cinco) anos contados da data em que definitivamente ocorrer a anulação do lançamento (Art. 173, inciso II, do CTN). Com isso, permitido à Fazenda Pública a constituição do lançamento. Por fim, como bem ressaltado pelo magistrado de primeiro grau, não resta evidenciada a bitributação, haja vista que, por força das demandas judiciais pretéritas, determinou-se a restituição ao contribuinte, o que poderá ocorrer de forma concomitante ao lançamento em questão. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO ” 
    Embargos declaratórios desacolhidos (eDoc 16).
    No recurso extraordinário, aviado com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXV e XXXVI, 93, IX, e 145, II, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se a nulidade do lançamento tributário da taxa de coleta de lixo pela municipalidade recorrida, à luz do verbete vinculante 19 da Súmula do Supremo Tribunal Federal e da coisa julgada. 
    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, por entender aplicáveis os Temas 339 e 660 da repercussão geral, bem como a Súmula 282 do STF (eDOC 24).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Preliminarmente, ao analisar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 
    Nada a prover, no ponto, considerados os termos do decisum recorrido. In litteris (eDOC 12, pp. 3-5):
    “Defiro a gratuidade da justiça à recorrente, diante do contracheque de fl. 115, que demonstra a percepção de renda inferior à estipulada no Enunciado nº 02 da Coordenadoria Cível dos Juízes de Porto Alegre,3 o qual adoto como parâmetro para concessão do benefício. 
    Ato contínuo, conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade. 
    Importante salientar, de antemão, que o presente feito não objetiva a análise atinente à taxa de serviços urbanos, que já restou apreciada em outra demanda, já considerada inexigível. A parte autora apresenta insurgência relacionada ao lançamento complementar realizado pelo ente municipal, referente à taxa de coleta de lixo, por entender que há coisa julgada em relação a todos os tributos abrangidos pela taxa anteriormente analisada. 
    O Município, após decisão proferida naquelas situações, adequou-se aos preceitos tributários, discriminando, de forma autônoma, a referida taxa. Ademais, consoante preconizado pelo artigo 149 do Código Tributário Nacional, a revisão de lançamentos é possível e aplicável. 
    Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos: 
    [...] 
    IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade especial. 
    Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública. 
    Não extinto o Direito da Fazenda, permitida a revisão, consoante Parágrafo Único do artigo supracitado. Ocorrida a constatação de vício formal, como ocorre no caso em apreço, a extinção apenas dar-se-á após 5 (cinco) anos contados da data em que definitivamente ocorrer a anulação do lançamento (Art. 173, inciso II, do CTN). 
    Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: 
    [...] 
    II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado. 
    Com isso, permitido à Fazenda Pública a constituição do lançamento. Por fim, como bem ressaltado pelo magistrado de primeiro grau, não resta evidenciada a bitributação, haja vista que, por força das demandas judiciais pretéritas, determinou-se a restituição ao contribuinte, o que poderá ocorrer de forma concomitante ao lançamento em questão. 
    Este, inclusive, é o entendimento adotado por esta Turma Recursal Fazendária, quando em análise de casos análogos. [...]”
    Observa-se, igualmente, que a apreciação do pleito recursal para, eventualmente, divergir do entendimento adotado pelo juízo de origem, demandaria a análise necessária o Código Tributário Nacional, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências inviáveis em sede de recurso extraordinário. Incidente, na espécie, a Súmula 279 do STF. Confiram-se, nesse sentido, os seguintes julgados:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. TAXA DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR. SERVIÇOS ESPECÍFICOS E DIVISÍVEIS. CONSTITUCIONALIDADE. TAXA DE SERVIÇOS URBANOS SERVIÇOS RELATIVA A SERVIÇOS DE ASSEIO NAS VIAS PÚBLICAS, BEM COMO DE CALÇAMENTO E CONSERVAÇÃO DE LEITOS NÃO PAVIMENTADOS. INCONSTITUCIONALIDADE. DESCABIMENTO. 1. Nos termos da Súmula Vinculante 19, “a taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o art. 145, II, da Constituição Federal”. Acórdão do Tribunal de origem em conformidade com esse entendimento. 2. A jurisprudência desta Corte assentou que a Taxa de Limpeza Pública que não esteja vinculada apenas à prestação de serviço de remoção e coleta de lixo é inconstitucional. Leitura a contrário sensu do RE 773.736- AgR, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski. 3. Hipótese em que a resolução da controvérsia relativa à nulidade de CDA demanda a análise de legislação infraconstitucional, bem como o reexame do conjunto fático e probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis nesta fase recursal. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 702161 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 11-02-2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. FATO GERADOR. LANÇAMENTO COMPLEMENTAR. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. INTERPOSIÇÃO PELAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CF. HIPÓTESES NÃO VERIFICADAS NO CASO CONCRETO. 1. É inviável o processamento de recurso extraordinário se, para se divergir do entendimento adotado na origem, for necessário reexaminar fatos e provas ou legislação local (Leis municipais nºs 6.989/66, 10.265/86 e 15.406/11). Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Revela-se incabível a interposição de recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, c, da Constituição Federal em virtude da ausência de aplicação de lei ou ato local em detrimento do texto constitucional. 3. A mera pretensão de revisão da interpretação dada à legislação infraconstitucional não é suficiente a autorizar o conhecimento do apelo extremo com fundamento no art. 102, III, d, da Carta da República. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (ARE 1203616 AgR, Relator: Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 11-12-2019)
    Verifica-se, por fim, que, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), o Plenário desta Corte assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Tais conclusões são em tudo aplicáveis à invocação do princípio da isonomia, como in casu.
    Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso extraordinário, nos termos dos arts. 932, IV, “a”, do CPC e 21, §1º, do RISTF. 
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita. 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente